Tribunal: TJSP
Processo: 2207078-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Impugnação à penhora. Substituição da penhora de ativos financeiros por bem imóvel. Inviabilidade da medida. Substituição que só é permitida quando não acarreta prejuízo ao credor. Preferência do dinheiro em relação à bem imóvel. Artigos 835, I, 847 e 848, IV, todos do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.